Tribunal: TJPA
Processo: 0807605-76.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807605-76.2023.8.14.0006

APELANTE: TARCISIO BRENO OLIVEIRA SARMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0807605-76.2023.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

APELANTE: TARCÍSIO BRENO OLIVEIRA SARMENTO

(DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISOR: Desembargador JOSÉ
ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO VETOR PERSONALIDADE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Tarcísio Breno Oliveira Sarmento contra sentença que o condenou pela prática de roubo tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. A defesa pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea da vetorial "personalidade", e a reavaliação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base poderia ser fixada no mínimo legal, considerando a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da vetorial “personalidade”; (ii) estabelecer se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da personalidade baseada unicamente na existência de registros criminais pretéritos se revela inidônea por ausência de elementos concretos extraídos dos autos que a justifiquem, em afronta ao entendimento consolidado pelo STJ e à Súmula 17 do Tribunal local.

4.

A fundamentação adequada da pena-base exige elementos objetivos e individualizados, sendo inadmissível o uso de conceitos vagos ou vinculados à índole, sem respaldo técnico ou empírico nos autos.

5.

A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, bem como a agravante da reincidência em duplicidade, caracterizando multirreincidência, o que autoriza a compensação parcial entre ambas as circunstâncias legais, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 585.

IV. DISPOSITIVO

6.

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 68, 157, caput, 33, §2º, alínea “a”; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021; STJ, REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 585).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07
dias do mês de
julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
TARCÍSIO BRENO OLIVEIRA SARMENTO
, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do CPB.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenando o ora apelante pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do CPB, impondo-lhe a sanção de
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado por ser reincidente, e mais o pagamento de 13 (treze) de dias-multa, a 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos devidamente atualizado
(ID 20172073).

A defesa em suas razões
pugnou unicamente a
fixação da pena-base no mínimo legal, prequestionando toda a matéria invocada (ID 20172090).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 2017209).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, visando a reforma da dosimetria com o afastamento da valoração negativa da vetorial personalidade (ID

21572471).

É o relatório.

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a denúncia (ID 2017202),
verbis:

(...).

No dia 11 de abril de 2023, por volta das 18h20m, o ora denunciado TARCISIO BRENO OLIVEIRA SARMENTO, mediante grave ameaça contra a vítima, eis que informando estar portando arma de fogo – revólver calibre .38 e colocando a mão sob a camisa ao dizer-lhe que caso reagisse seria alvejado, subtraiu o aparelho celular do cidadão YKARO LOPES BRANDÃO DA SILVA, ilícito penal consumado em via pública, na Rodovia de Quarenta Horas, bairro Coqueiro, neste município de Ananindeua.

De acordo com os autos do Inquérito Policial n°00004/2023.100304-6, na data e hora já referidos, os militares estavam em ronda pela feira do Quarenta Horas, neste município, quando a vítima os abordou solicitando providências e informando de que havia sido roubado pelo indivíduo que trajava chapéu preto, camisa laranja e calça moletom de cor escura. Em ato contínuo, a vítima fez o acompanhamento juntamente com a guarnição de agentes que realizava rondas em viatura, momento este em que, às proximidades do referido bairro, o réu foi encontrado e logo foi reconhecido pelo ofendido como o autor do roubo praticado contra sua pessoa, eis que sem ocultar o rosto lhe abordou e ameaçou de agressão para, na sequência, subtrair-lhe o aparelho celular.

Com efeito, houve que após as diligências por parte dos agentes públicos, ao abordarem e submeterem o ora Denunciado à busca pessoal, ocorreu que restou encontrado em poder do Acusado o aparelho marca/modelo SAMSUNG A32, objeto identificado pela vítima como sendo o seu celular, inclusive realizando o desbloqueio do objeto mediante a utilização de senha.

Em virtude da sua conduta ilícita, TARCISIO BRENO OLIVEIRA SARMENTO foi preso em flagrante delito, e, por conseguinte, submetido às respectivas formalidades legais perante a Autoridade Policial responsável na Seccional Urbana.

O procedimento inquisitorial se encontra instruído mediante o depoimento da vítima e dos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante do réu, além do documento imprescindível à comprovação do delito, conforme o Auto/Termo de exibição e apreensão (ID. 91305045- Pág. 5).

(...).

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO vem denunciar TARCISIO BRENO OLIVEIRA SARMENTO enquanto incurso na conduta delituosa tipificada no artigo 157, caput do Código Penal Brasileiro, tempo em que requer o recebimento da presente peça acusatória, a citação do Acusado para responder aos termos da Ação Penal, assim como sejam inquiridas as pessoas a seguir arroladas para devida instrução criminal até efetiva decisão condenatória. Protesta o Parquet, desde logo, por todos os meios de prova em direito admitidos.

(...).

São os fatos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do recurso.

02- DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria, a defesa pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal,
o que merece provimento.
Explico.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo, por imperioso, trecho da sentença condenatória (ID 20172073), na parte de interesse,
verbis:

(...).

Culpabilidade: é própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu com intenção de subtrair para si objetos pertencentes à vítima, caracterizando plena consciência de sua conduta; neutra. ii. Antecedentes: o acusado possui antecedentes criminais, sendo reincidente, haja vista que possui duas condenações com trânsito em julgado (Id. 103365147), pelo crime de mesma natureza, conforme se observa na certidão de antecedentes e consulta ao sistema PJE; mas para não haver o bis in idem, deixo de considerar tal fato nesse momento. neutra. iii. Conduta Social: há nos autos poucos elementos sobre a conduta social do agente; neutra. iv.
Personalidade: Pelo que se observa na certidão de antecedentes criminais, o réu possui processos criminais com distribuições no período de 2013 a 2023, o que denota que ele possui personalidade voltada para prática de crimes, especialmente de roubo, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância de forma negativa.
(1/6) v. Motivos: são comuns à espécie, pelo que deve ser valorado de forma neutra; vi. Circunstâncias: são normais ao crime em espécie, devendo ser valorado de forma neutra; vii. Consequências: os bens da vítima foram recuperados, sendo tal circunstância valorada de forma neutra; viii. Comportamento das vítimas: a vítima em nada contribuiu para a prática do crime, devendo assim ser valorado de forma neutra. Assim, atento às circunstâncias analisadas, sendo duas negativas, com base no art. 157 do CPB, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 04(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa.

(...).

3.1.1. Circunstâncias legais: Passando à segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão, bem como observo a presença da agravante reincidência, que no caso se apresenta em duplicidade, sendo o réu multireincidente, pois possui duas condenações com trânsito em julgado. Desse modo, entendo possível a compensação parcial entre as duas circunstâncias, exasperando a reprimenda, apenas em 1/6, ficando a pena estabelecida no total de 05(cinco) anos, 09(nove) meses e 10(dez) dias de reclusão e, mais 13(treze) dias-multa.

(...).

3.1.2. Causas de diminuição e aumento de pena: Inexistem causas de diminuição e de aumento de pena. 3.1.3.

Pena definitiva: OBSERVADOS OS PARÂMETROS DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL, FIXO A PENA CORPORAL DEFINITIVA EM 05(CINCO) ANOS, 09(NOVE) MESES E 10(DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E, AINDA 13(TREZE) DIAS-MULTA, SOBRE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO DA ÉPOCA DO FATO, QUE TENHO POR SUFICIENTE PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME.

3.2. Regime inicial: O réu deverá iniciar o cumprimento da pena ora estabelecida no regime FECHADO, nos termos do art. 33 do CP, tendo em vista que ele é multirreincidente.

(...). Grifei.

Após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que
assiste razão à defesa quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal,
pois a justificativa constante do édito condenatório, com relação à vetorial
personalidade,
deve ser neutralizada uma vez que fulcrada em fundamentação inidônea, considerando que tal vetorial diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la, e, no caso em análise,
não há como a considerá-la negativa, pois nenhum desses critérios se encontram presentes nos autos.

É válido mencionar que para a circunstância em enfoque, sequer condenações transitadas em julgado, podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Assim,
nos termos da
Súmula nº 17

desta e. Corte

(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, necessário modificação da reprimenda basilar para fixá-la no patamar mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria
, mantenho o entendimento escorreito do juízo sentenciante, que corretamente reconheceu a atenuante da confissão espontânea, bem como observou a presença da agravante da reincidência, que, no caso, se apresenta em duplicidade, sendo o réu multirreincidente, porquanto possui duas condenações criminais com trânsito em julgado, conforme certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 20171992).

Diante desse cenário, entendo juridicamente possível a compensação parcial entre as referidas circunstâncias legais em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, exasperando a reprimenda apenas em 1/6, o que conduz à fixação da pena intermediária no patamar
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Tal conclusão encontra respaldo expresso na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar os Recursos Especiais 1.947.845/SP e 1.931.145/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 585), fixou a seguinte tese:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Portanto, a opção pela compensação parcial com aumento moderado da pena revela-se juridicamente adequada alinhada à interpretação consolidada do STJ e devidamente justificada à luz das particularidades do caso concreto, conforme observado pelo juízo
a quo
.

Já na f
ase derradeira
, não há
causas de diminuição ou aumento de pena a se considerar, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa,
a 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos devidamente atualizado.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, nos termos do art. art. 33, §2º, alínea a, do CPB, por ser o ora apelante reincidente.

Incabível a substituição da pena, pois a quantidade de sanção estipulada ao condenado supera o limite do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Além de o crime ter sido praticado com violência e grave ameaça, bem como não incide a suspensão condicional das penas (Código Penal, artigo 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ato contínuo
, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e lhe dou
provimento
, para redimensionar a pena do ora apelante para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa,
a 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos devidamente atualizado,
pelo crime tipificado no
art. 157,
caput
do CPB,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/07/2025